Tribunal: TJBA
Processo: 8015027-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015027-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: SYLVIA LOURDES LACERDA QUEIROZ

Advogado(s)
:
AUGUSTO SAVIO DE CERQUEIRA ALBERGARIA BARRETO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. ABUSIVIDADE.
GRUPO FAMILIAR.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DE
CISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, em favor de beneficiários idosos, para determinar a substituição provisória dos índices de reajuste por sinistralidade e variação de custos (VCMH) pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, com a consequente emissão de boletos no valor revisado e proibição de cancelamento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato em análise possui natureza de falso plano coletivo; (
ii
) estabelecer se a aplicação dos reajustes unilaterais configura onerosidade excessiva; e (
iii
) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na origem e a razoabilidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a intervenção judicial para coibir práticas e cláusulas abusivas que coloquem os beneficiários em desvantagem exagerada.

4.
A documentação evidencia que o plano de saúde, embora classificado como coletivo empresarial, beneficia exclusivamente três vidas de um mesmo núcleo familiar, vinculadas a uma empresa inapta desde 2018. A hipótese caracteriza contrato de falso coletivo, justificando a aplicação material das regras protetivas inerentes aos planos individuais e familiares.

5.
A imposição de sucessivos e expressivos reajustes anuais sem transparência e sem a demonstração clara de seus critérios onera de forma insustentável a manutenção do contrato, esvaziando a finalidade social de prestação de assistência à saúde para pessoas idosas.

6.
O perigo de dano manifesta-se no risco real de cancelamento do plano por inadimplência, deixando consumidores com idades avançadas, incluindo uma beneficiária com 87 anos, desamparados de cobertura médica, não havendo, por outro lado, perigo de irreversibilidade para a seguradora.

7.
A multa diária e o prazo de cumprimento fixados mostram-se proporcionais, adequados e suficientes para garantir a coerção da decisão judicial, não configurando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato formalmente coletivo empresarial que conta com número diminuto de beneficiários da mesma família e empresa estipulante inativa configura falso coletivo, sendo lícita a suspensão liminar de reajustes por sinistralidade e a aplicação provisória dos índices da ANS para planos individuais para evitar a interrupção da assistência à saúde."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8015027-61.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
e, como parte agravada,
SYLVIA LOURDES LACERDA QUEIROZ E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de
2026.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça